Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-64.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-64.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA À REDE DE ENÉRGIA. DANO MORAL AFASTADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AUTORA QUE ATACA ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE PRETENDE REFORMAR.

MÉRITO. APELAÇÃO DA COELBA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA LÍCITA.
INDEFERIMENTO.
RECUSA INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

APELAÇÃO DA AUTORA.
PLEITO DE
CONDENAÇÃO AO

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
RELEVANTE E EXCEPCIONAL
OFENSA
AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
.
DEMORA EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
APTO À TAL VERIFICAÇÃO
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS;
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para determinar que a concessionária ré proceda à ligação de energia elétrica no imóvel da autora, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. A Ré (COELBA) busca a reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer, reiterando a alegação de irregularidade do imóvel/loteamento. A Autora busca a reforma para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na instalação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir a legitimidade passiva da concessionária para a ação e analisar sobre a ausência de dialeticidade no recurso da parte autora; (ii) estabelecer se a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica a imóvel situado em loteamento irregular, por si só, é lícita, e se há obrigação de fazer; (iii) determinar se a recusa indevida da concessionária, no caso concreto, configura dano moral indenizável. Não há Parecer do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a obrigação de realizar a ligação e fornecimento de energia elétrica, por ser a responsável pela prestação do serviço público.

O recurso da parte autora traz os motivos pelos quais entende que a reparação moral é devida, expressando seu inconformismo com a parte da sentença que lhe foi desfavorável, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, de caráter universal e intrinsecamente ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A relação jurídica entre a concessionária e o consumidor é de consumo e não possui natureza real (propter rem), não podendo a exigência de comprovação de propriedade ou a irregularidade do loteamento servir de óbice intransponível para o acesso ao serviço essencial, especialmente quando se trata de moradia e não há prova de má-fé.

As exigências regulatórias e técnicas não se sobrepõem ao direito fundamental ao serviço essencial, devendo ser afastadas as alegações da concessionária que visam obstar o acesso.

A recusa indevida da concessionária no fornecimento do serviço essencial, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Para a configuração do dano moral, exige-se a demonstração de ato ilícito manifesto e lesão efetiva a direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor.

A ausência de prova de um requerimento formal e específico, que atendesse minimamente às exigências regulatórias para a ligação da unidade, impede a caracterização de conduta ilícita flagrante e abusiva por parte da concessionária apta a justificar a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A irregularidade do loteamento ou a ausência de comprovação da propriedade do imóvel não pode constituir óbice indevido à ligação de energia elétrica, em razão da essencialidade do serviço e de sua vinculação à dignidade da pessoa humana. 2. A recusa indevida no fornecimento de serviço essencial, quando não comprovada a manifesta abusividade da conduta da concessionária ou a lesão efetiva a direito da personalidade da parte consumidora, não gera, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Constituição Federal, art. 1º, III. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80005256120218050043, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/05/2025;TJ-BA - Apelação: 80010164420218050051, Relator.: GARDENIA PEREIRA DUARTE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000389-64.2021.8.05.0043
, de Salvador/BA, que tem como Apelante/Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros
e Apelado/Apelante
GILMARIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E

NEG
AR
PROVIMENTO A
AMB
AS

AS
APELAÇ
ÕES
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA